Tribunal: TJSP
Processo: 2103641-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 5.000,00 E DETERMINOU À EXEQUENTE O DEPÓSITO DA QUANTIA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §1o, III, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.